Tribunal: TJDFT
Processo: 0754572-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754572-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO DE OLIVEIRA SILVA AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E 1° JUIZADO ESPECIAL DE PLANALTINA Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES